Tribunal: TJPA
Processo: 0807710-47.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807710-47.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ALUISIO DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL, OBJETO DO LITÍGIO – INDÍCIOS DE REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES -

PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Á UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que
deferiu liminar para manter o autor, ora agravado, na posse do imóvel em litígio, tornando sem efeito a proibição de inovar no bem, podendo dele usufruir na forma da lei.

2.
Pretende o agravante com o presente recurso, a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que, uma vez demostrado os requisitos do artigo 560 e seguintes do CPC e, ausente comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravante, deveria o Juízo ter expedido mandado de reintegração de posse da fração que está sofrendo turbação com a obra iniciada pelo agravado, que busca se favorecer de um negócio de compra e venda, que não teria se concretizado.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4.
In casu,
aduz o agravante restar
clara a má-fé do agravado, ao afirmar que realizou negócio com o agravante somente em relação a fração do imóvel em questão, bem como de que o negócio teria sido unicamente através de permuta com um caminhão.

5. Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifica-se a existência de Certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alenquer-Pará, em 08.03.2018 (Id. 1009118), desmembrando uma área de terra urbana de 555m2 do Título de Domínio nº 080/2012 do imóvel de Matrícula nº 4.820, tendo como transmitente o agravante, e como adquirente, o ora agravado, o que, a priori, demonstra ter havido a celebração

do negócio jurídico.

6. No Id. 1009118, observa-se que o agravante, em 08.05.2018, formulou junto ao Oficial do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alenquer-Pa, pedido de cancelamento de abertura de matrícula e desmembramento da área supracitada, sob a alegação de que o ora agravado não teria cumprido o trato acordado verbalmente.

7. Desse modo,
no momento, a única conclusão que se dá, é a de que o recorrido/ora agravado encontra-se na posse do imóvel, em razão de um negócio jurídico firmado, restando ainda esclarecer, no decorrer do trâmite processual, quem são as partes envolvidas no negócio jurídico, o próprio objeto da transação e a forma de pagamento, fatos estes que inviabilizam qualquer decisão no sentido de suspender a liminar de manutenção de posse deferida.

8. Manutenção da decisão ora vergastada.

9. Recurso conhecido e I
MPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA

e ora agravado
CARLOS DE SOUSA QUEIROZ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807710-47.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Proc. nº. 0800126-17.2018.8.14.0003), deferiu liminar para manter o autor, ora agravado, na posse do imóvel em litígio, tornando sem efeito a proibição de inovar no bem, podendo dele usufruir na forma da lei, tendo como ora agravado
CARLOS DE SOUSA QUEIROZ.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Observo que a tese defensiva, apesar de negar a concretização de relação jurídica entre as partes, aponta, contrariamente ao alegado, que o Autor se encontrava na posse do imóvel e o próprio réu estaria a posse de um caminhão referente ao pacto, ressaltando: “Nobre magistrado, passados quase dois meses do entabulamento do negócio, o sumiço do Sr. Barroso, e o consequente descumprimento da obrigação por parte deste, o Sr. Carlos começou a evitar o contato do Sr. Aluísio, conforme mensagens em anexo, o que fez com que os Réus, percebendo a má-fé e a astucia do Autor, informassem a este o cancelamento do negócio, propondo a devolução o caminhão e o acerto do valor gasto na obra, porém sem sucesso.”

Outrossim, o imóvel já se encontraria registrado em nome do próprio autor (ID 6351718), sendo supostamente transmitido pelo próprio requerido.

(...)

Ademais disso, considerando que há elementos quanto a suposta relação jurídica formalizada entre as partes (ID 6351718), sem esquecer das próprias alegações defensivas, RETIFICO a liminar anterior para: a) Manter o autor na posse do imóvel de matrícula 4.829, Folhas 128 e Livro 2-U, situado na Rua Surubiú, nº 01- Bairro Planalto, Alenquer-Pará, medindo área de (555,00 m2) quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados; b)
Tornar sem efeito a proibição de que o autor inove no imóvel, podendo dele usufruir na forma da Lei
; c) Determinar que o autor se abstenha de vender, permutar, doar ou transmitir o imóvel por qualquer ato, sob pena de multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (...)” .

Em suas razões recursais, aduz o agravante que, a parte autora, ora agravado, propôs a referida ação, alegando ser legítima proprietária e possuidora de uma porção de terra urbana de 555 m2, situada na Travessa Surubiú, nº 01, Planalto, no município de Alenquer, registrada sob a matrícula nº 4.820, Folhas 128 e Livro 2-U, aduzindo ter o requerido, ora agravante, autorizado o desmembramento da área total a qual pertencia a porção.

Assevera que, ao apreciar o pleito do ora agravado, o Juízo
a quo
determinou a manutenção deste na posse do imóvel, que mesmo tendo discordado da decisão supratranscrita, não manifestou sua insatisfação, tendo em vista a proibição de inovação na área, fato este que evitaria de gerar prejuízos futuros às partes até decisão final, como bem entendeu o próprio magistrado.

Alega que da mencionada decisão, o agravado opôs Embargos de Declaração arguindo contradição, tendo o Juízo proferido nova decisão, tornando sem efeito o capítulo da decisão de abstenção de inovação na dita área.

Destaca o agravante a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, aduzindo para tanto, que, na verdade, realizou negócio jurídico com o Senhor de nome “Barroso”, tendo o agravado tão somente intermediado a transação comercial.

Ressalta que o imóvel, objeto do negócio, estaria avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o qual fora repassada ao Senhor Barroso em troca de um caminhão, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e mais três parcelas em espécie.

Sustenta que o referido negócio jurídico fora desfeito, posto que não houve o cumprimento integral do acordo, aduzindo que o Senhor Barroso deixou de pagar as parcelas em espécie, o que levou à rescisão da transação comercial.

Aduz que é o ora recorrido quem está turbando a posse do agravante, tendo em vista a rescisão do negócio jurídico, conforme certidão do imóvel onde consta o cancelamento do desmembramento do imóvel.

Ressalta ser o real proprietário e possuidor do bem em questão, que vem sofrendo esbulho por parte do agravado, que por sua vez se diz proprietário do imóvel.

Afirma que o agravado sequer fazia parte do negócio jurídico entabulado entre o agravante e o Senhor Barroso, salientando que este descumpriu os termos acordados, o que levou ao cancelamento do negócio e a consequente devolução do veículo ao proprietário.

Sustenta restar clara a má-fé do agravado ao aduzir que realizou negócio com o agravante somente em relação a fração do imóvel em questão, bem como de que o negócio teria sido unicamente através de permuta entre o caminhão.

Alega que, o pedido inicial do autor/ora agravado foi fundamentado em documentos obtidos de má fé, e com base em uma versão falaciosa, omitindo fatos importantes do negócio jurídico entabulado e rescindido, em razão de descumprimento.

Esclarece que, uma vez demonstrados os requisitos do artigo 560 e seguintes do CPC e, ausente comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravante, deveria o Juízo ter expedido mandado de reintegração de posse da fração a qual está sofrendo turbação com a obra iniciada pela agravado, que busca se favorecer de um negócio de compra e venda, que não teria se concretizado.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso, para a reforma integral do decisum ora vergastado ou, subsidiariamente, que o agravado se abstenha de inovar até decisão final do processo, sob pena de causar graves danos ao resultado útil do processo e prejuízo excessivo à parte vencida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 1068813).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
(Id. 1280978).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/agravado, sendo vedado a este Juízo “
ad quem”
, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu liminar para manter o autor, ora agravado, na posse do imóvel em litígio, tornando sem efeito a proibição de inovar no bem, podendo dele usufruir na forma da lei.

Pretende o agravante com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que, uma vez demostrados os requisitos do artigo 560 e seguintes do CPC e, ausente comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravante, deveria o Juízo ter expedido mandado de reintegração de posse da fração a qual está sofrendo turbação com a obra iniciada pela agravado, que busca se favorecer de um negócio de compra e venda, que não teria se concretizado.

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatório e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

In casu,
aduz o agravante restar claro a má-fé do agravado ao aduzir que realizou negócio com o agravante somente em relação a fração do imóvel em questão, bem como de que o negócio teria sido unicamente através de permuta entre o caminhão.

Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que, a existência de Certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alenquer-Pará, em 08.03.2018 (Id. 1009118), desmembrando uma área de terra urbana de 555m2 do Título de Domínio nº 080/2012 do imóvel de Matrícula nº 4.820, tendo como transmitente o agravante, e como adquirente, o ora agravado, o que, a priori, demonstra ter havido a celebração do negócio jurídico.

No Id. 1009118, observa-se que o agravante, em 08.05.2018, formulou junto ao Oficial do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alenquer-Pa, pedido de cancelamento de abertura de matrícula e desmembramento da área supracitada, sob a alegação de que o ora agravado não teria cumprido o trato acordado verbalmente.

Desse modo, a única conclusão, é a de que o recorrido/ora agravado encontra-se na posse do imóvel, em razão de um negócio jurídico firmado, restando ainda esclarecer, no decorrer do trâmite processual, quem são as partes envolvidas no negócio jurídico, o próprio objeto da transação e a forma de pagamento, fatos estes que inviabilizam qualquer decisão no sentido de suspender a liminar de manutenção de posse deferida.

Assim, a alegação de rescisão do negócio, para fins de demonstrar que o recorrido se encontra na posse do imóvel de forma clandestina, não fora suficientemente demonstrada, vez que o próprio cerne da ação se consubstancia na validade ou não do negócio jurídico firmado, pugnando o autor, ora agravado, pela validade do mesmo.

Destarte, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesta senda, é cediço que tendo o agravante arguido em Agravo de Instrumento à suspensão dos feitos da decisão agravada que determinou a reintegração de posse do agravado, recai sobre este o múnus precípuo de comprovar a ocorrência do alegado descumprimento por parte do agravado do pacto entre eles celebrado, o que restou comprovado no caso análise.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO EM CONTA-CORRENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais alegando que o Banco Semear teria realizado descontos indevidos na sua conta, relativos a um empréstimo consignado que não contratou. 2. Ao apresentar contestação, o Banco Apelado juntou documentos que comprovam que a Apelante celebrou o referido contrato de empréstimo consignado. 3
. Às fls. 42/45, consta a cédula de crédito bancário referente ao empréstimo pessoal em favor da Apelante. 4. O Banco juntou, ainda, às fls. 47/49, cópia dos documentos pessoais apresentados pela Apelante na celebração do contrato, os quais são os mesmos apresentados pela Apelante ao ajuizar a Ação, o que afasta a possibilidade de os documentos terem sido subtraídos e utilizados por outra pessoa
. 5.
Ademais, consta, à fl. 51, o comprovante da requisição de transferência de recursos para a conta da Apelante. 6. A Apelante é analfabeta, constando no contrato a sua impressão dactiloscópica, conforme se verifica à fl. 45, além do termo de assinatura a rogo para empréstimo consignado
. (fl. 46) 7. A apelante não questionou a referida impressão dactiloscópica, não requerendo perícia para comprovar a falsidade do documento ou da impressão. 8. Reconhecida a regularidade do mútuo e, por consequência, das parcelas descontadas, inexiste ato ilícito capaz de justificar a condenação do Banco Apelado ao pagamento de danos materiais e morais, tendo agido corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar os pedidos improcedentes. 9. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(2018.03805189-34, 195.898, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-04, Publicado em Não Informado(a). (Negritou-se).

Dessa forma,
em exame perfunctório, intrínseco a via estreita do Agravo de Instrumento,
entendo que o agravante não se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia em comprovar o efetivo descumprimento do suposto Contrato de Compra e Venda, bem como de que o negócio jurídico tenha ocorrido para negociação de toda área por si alegada.

Nesta esteira de raciocínio, uma vez não evidenciada a
probabilidade do direito alegado pelo agravante, e restando ausente elementos suficientes a desconstituição de plano da decisão combatida e, por conseguinte,
a presença neste momento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, firmo entendimento no sentido de manter a decisão ora combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória vergastada em todas as suas disposições, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/03/2020